Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre as preliminares de não sujeição do erro material à coisa julgada e de existência de anterior coisa julgada anterior (já executada) em favor do agravado, arguidas pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em sede de contrarrazões. Intime-se. Publique-se.